Tribunal: TJBA
Processo: 8054319-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054319-84.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BERNADETE PINTO WANDERLEY Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. URV. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu a liquidação individual de sentença coletiva por reconhecer a prescrição da pretensão executiva. O juízo de origem reconheceu a prescrição, considerando o trânsito em julgado da ação coletiva em 21/01/2018 e a propositura da ação individual apenas em 2025. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a execução individual proposta em 2025 está prescrita, diante do trânsito em julgado da ação coletiva em 21/02/2018, ou se houve interrupção do prazo pela ação de protesto ajuizada pela entidade sindical em 23/01/2023. III. Razões de decidir O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 21/02/2018, fixando-se o prazo prescricional quinquenal até 21/02/2023. A APLB ajuizou ação cautelar de protesto em 23/01/2023, antes do termo final, interrompendo a prescrição nos termos do art. 202, I e II, do CC/2002. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a interrupção do prazo prescricional por protesto judicial contra a Fazenda Pública faz recomeçar a contagem pela metade, isto é, em dois anos e meio (EREsp 1.121.138/RS, Corte Especial, j. 18.06.2019). Assim, o novo prazo prescricional estendeu-se até 24/07/2025, sendo tempestiva a propositura da ação individual em 01/04/2025. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, afastado o reconhecimento da prescrição. Tese de julgamento: “1. O protesto judicial ajuizado por sindicato em favor da categoria interrompe o prazo prescricional da execução individual contra a Fazenda Pública. 2. Após a interrupção, o prazo recomeça pela metade, conforme entendimento consolidado do STJ.” Dispositivos relevantes citados: art. 202, I e II; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.957.753/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.03.2022; TJBA, Apelação nº 8179427-31.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 29.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054319-84.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante BERNADETE PINTO WANDERLEY e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, anulando a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça